Tribunal: TCU
Processo: 044.556/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2011, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2230/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 5799/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, referente a um pedido apresentado pela empresa Cotec Construção Transporte e Tecnologia Ltda., por meio de seu representante legal, peça 123, para pagamento parcelado de dívida decorrente do Acórdão 2579/2023-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 7371/2024-TCU-Primeira Câmara . Considerando que, por meio do Acórdão 2579/2023-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a ao débito de R$ 71.904,60, solidariamente com o responsável José Sérgio Pinheiro Diógenes, com a aplicação de multa individual no valor de R$ 27.000,00; Considerando que, posteriormente, ao apreciar recurso de reconsideração interposto por José Sérgio Pinheiro Diógenes contra a supramencionada decisão, o TCU alterou a decisão condenatória, por meio do Acórdão 7371/2024-TCU-Primeira Câmara , dando provimento parcial ao recurso para excluir o débito imputado aos responsáveis e alterar o fundamento da multa aplicada, individualmente, do art. 57 para o art. 58, inciso I, da Lei 8.433/1992, reduzindo seu valor de R$ 27.000,00 para R$ 10.000,00; Considerando que em seu pedido a peticionante solicita o parcelamento de sua dívida em 36 (trinta e seis) parcelas iguais sucessivas de R$ 277,77 com o vencimento para o dia 30 de cada mês; Considerando que o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis parcelas) tem previsão no art. 26 da Lei Orgânica (Lei 8.443/1992) e no art. 217 do Regimento Interno do TCU; Considerando, no que se refere ao pedido da empresa para que as parcelas sejam "iguais e sucessivas de R$ 277,77", não existir amparo normativo para tal, uma vez que tanto a Lei Orgânica (Lei 8.443/1992, art. 26) quanto o Regimento Interno do TCU (arts. 217, § 1o e 269) mencionam acréscimos legais e correção monetária no parcelamento de dívidas; Considerando que, em seu pronunciamento, o Serviço de Gestão de Dívidas (Sediv) propõe o deferimento parcial do pedido para que as dívidas da requerente sejam pagas dentro do limite de 36 (trinta e seis) parcelas, definidas no art. 217 do Regimento Interno do TCU, não se podendo deferir o pedido para que as parcelas sejam "iguais" (peça 131); Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da Sediv (peça 132); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) conhecer do pedido de parcelamento apresentado pela empresa Cotec Construção Transporte e Tecnologia Ltda., nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, e deferir o pedido para pagamento da multa que lhe fora aplicada pelo Acórdão 2579/2023-TCU-Primeira Câmara , alterado, em sede recursal, pelo Acórdão 7371/2024-TCU-Primeira Câmara , em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais e da devida correção monetária dos valores atualizados; b) indeferir parcialmente o pedido de parcelamento no sentido de que os pagamentos das parcelas da multa sejam em valores iguais e sucessivos de R$ 277,77, por falta de amparo legal; c) fazer os seguintes alertas à Cotec Construção Transporte e Tecnologia Ltda.: c.1) as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas às multas poderão ser retiradas no link https://divida.apps.tcu.gov.br (para isso, é necessário prévio credenciamento no site do TCU), ou, se preferir, solicitar, mensalmente, ao Serviço de Gestão de Dívidas - Sediv/Seproc, por meio do e-mail parcelamento@tcu.gov.br enquanto perdurar o parcelamento; e c.2) da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas das multas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020), exceto se o pagamento for realizado via PagTesouro, bem assim, de que a falta de pagamento de qualquer parcela da multa importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, e seus § 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 044.556/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.931/2025-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Cotec Construco Transporte e Tecnologia Ltda. (08.423.548/0001-56); José Sérgio Pinheiro Diógenes (XXX.275.393-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Pedro Machado de Oliveira Neto (OAB-PI 8852), representando Cotec Construco Transporte e Tecnologia Ltda; Janine Adeodato Accioly (OAB-CE 12376), representando José Sérgio Pinheiro Diógenes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.